Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ADESIVA. CABIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO. DECOTE DE VALORES. CABIMENTO. MULTA QUE EXTRAPOLA O LIMITE PREVISTA NA CONVENÇÃO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. CONTRADIÇÃO DE VALORES DA DÍVIDA NO ATO SENTENCIAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. “A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, porquanto se trata de um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte contrária. [...]” (REsp n. 1.899.732/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 20/3/2023.)
2. No caso dos autos, não há previsão expressa da Convenção do Condomínio quanto à cobrança de honorários extrajudiciais.
3. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “Se não há previsão em convenção ou em ata assemblear de pagamento de honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial, sua cobrança revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista que o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prevê o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito.” (Acórdão 1184379, 07035148820188070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 26/7/2019).
4. Não é possível conferir interpretação extensiva ao dispositivo da Convenção, porquanto enumera expressamente as penalidades ao condômino inadimplente, não podendo se extrapolar os seus limites, nem mesmo em acordo extrajudicial, para majoração de multa em caso de descumprimento da obrigação.
5. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
6. Não há contradição de valores relativos à dívida condominial cobrada no bojo do ato sentencial, pois, além do valor do acordo não cumprido, o dispositivo também abarca as taxas vencidas e não pagas que extrapolam o pacto.
7. É vedada a compensação de honorários de advogado. Inteligência do §14, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem aos advogados e constituem direito autônomo. Rechaça-se compensação de direitos alheios.
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos.